Tribunal: TJDFT
Processo: 0722029-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter lesionado sua antiga companheira e por manter consigo arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal.

2. As declarações uníssonas da vítima, narrando de forma segura e coerente a dinâmica delitiva, as quais foram corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, por testemunhas e pela confissão do acusado, comprovam as práticas dos crimes.

3. O uso de entorpecentes não exclui a imputabilidade (art. 28, inciso II, do CP), assim como a embriaguez, voluntária ou culposa, uma vez que o referido dispositivo do Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual, se o agente for livre na ação, deverá ser responsabilizado pelos resultados decorrentes de seus atos.

4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).

5. Recurso conhecido e desprovido.